Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DÉBITO EM ABERTO NO MÊS DE MAIO DE 2019. BLOQUEIO DE TERMINAL TELEFÔNICO. PROVIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pela segunda requerida (Claro S.A.) em face da sentença que julgou os pedidos procedentes, inclusive fixando condenação por danos morais no valor de R$ 500,00, em virtude do bloqueio indevido na linha telefônica da parte autora após ter comprovado o devido pagamento das duas parcelas em atraso (abril e maio de 2019) mediante o parcelamento efetivado junto ao seu cartão de crédito.

2. No dia 12/04/2019 foi efetuada a cobrança de duas parcelas em atraso (em consonância com o exposto pelo autor na sua inicial). Todavia, ao contrário do que sustenta a parte autora, a cobrança enviada para o cartão de crédito no dia 12/04/2019 de um débito mediante o parcelamento em duas prestações não engloba as parcelas devidas em abril e maio, mas sim em março e abril de 2019. Isso porque, conforme a tela ID 40452035, pág. 4, não refutada pela autor, em 12/04/2019 existiam duas parcelas em atraso, vencidas em 07/03/2019 e 02/04/2019. Ademais, não seria razoável o parcelamento de débitos em duas parcelas enviado para o cartão de crédito no dia 12/04/2019 incluir uma prestação referente a um débito futuro, uma vez que naquele momento não era devida a fatura referente ao mês de maio de 2019, que somente teve o seu vencimento em 02/05/2019.

3. Ainda para corroborar, os próprios documentos arrolados pelo autor na sua inicial confirmam que nas faturas de cartão de crédito com vencimento em 27/04/2019 e 27/05/2019 (e que foram devidamente quitadas) foram incluídas em cada uma a parcela de R$ 40,41 emitida em 12/04/2019, atestando todo o exposto pela recorrente. Isso porque, reitera-se, naquele momento era impossível realizar a cobrança da parcela de maio de 2019 que sequer era devida, e ainda porque o valor total das duas parcelas (R$ 80,82 – equivalente a duas prestações de R$ 40,41) alcança o exato valor devido pelas prestações em atraso nos meses de março e abril de 2019, sendo que a fatura de cartão de crédito possui indicação expressa que a cobrança das duas prestações foi emitida no dia 12/04/2019.

4. Portanto, a parte autora permaneceu inadimplente quanto ao mês de maio de 2019. Em consequência, ausente a irregularidade no bloqueio da linha telefônica, devendo ser afastada a condenação por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido em parte para afastar a declaração de inexistência débito junto à requerida Claro quanto à parcela devida no mês de maio de 2019 (correspondente à fatura 119138446005); afastar a condenação da recorrente em reativar o terminal telefônico, eis que a parte autora permanece inadimplente; e afastar a condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais. Fica mantida a declaração de inexistência dos débitos das faturas de cartão de crédito dos meses de abril e maio de 2019 em face da primeira requerida (“Midway”).

6. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.